Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721497-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ELIANA FORTIS SILVEIRA ANJOS D E S P A C H O Constata-se que os advogados subscritores da Apelação (ID 67646951) não possuem procuração nos presentes autos que lhes confira poderes para representar a Amil Assistência Médica Internacional S.A. em Juízo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 e no art. 76, §2o, I, ambos do CPC/15, à Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator